Tribunal: TJES
Processo: 5002721-56.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002721-56.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE DA SILVA MATEUSSI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5002721-56.2024.8.08.0014

APELANTE: CARLOS HENRIQUE DA SILVA MATEUSSI

Advogado do(a) APELANTE: SIMARA ROSA FORTUNATO CHICONI - ES28697-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E EM AUDIÊNCIA. PROVAS CONVERGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. MAJORANTE DEVIDAMENTE APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por CARLOS HENRIQUE DA SILVA MATEUSSI contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 60 dias-multa, em regime inicial semiaberto, por ter subtraído, mediante grave ameaça com emprego de arma branca, um aparelho celular da vítima Ely Gularte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autoria e materialidade do crime de roubo majorado encontram-se devidamente comprovadas para manter a condenação e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena aplicada deve ser revista para a fixação da pena mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, imputado a CARLOS HENRIQUE DA SILVA MATEUSSI, devidamente comprovadas pelo conjunto probatório coligido aos autos.

A palavra da vítima assume crucial importância em crimes patrimoniais, e a narrativa da vítima Ely Gularte, por sua precisão e coerência, descrevendo a dinâmica do assalto e as características distintivas do agressor, como a tatuagem e o tênis, assume valor probatório relevante.

O auto de reconhecimento fotográfico, e o reconhecimento em audiência da fotografia do tênis apreendido na residência do apelante como sendo o mesmo calçado utilizado pelo agressor no momento da prática delitiva, corroboram o depoimento da vítima e possuem validade probatória.

As imagens de videomonitoramento do local do crime, revelando um indivíduo com características fisionômicas e vestimentares semelhantes às do apelante, confirmam o uso de um tênis preto com letras brancas, idêntico ao apreendido em posse do réu, reforçando a autoria delitiva.

Os depoimentos dos policiais civis confirmam a identificação inicial do acusado por meio da análise das imagens e a apreensão do par de tênis utilizado, elemento crucial para o reconhecimento pela vítima, sendo que o depoimento policial, quando harmônico com os demais elementos de convicção, ostenta pleno valor probatório.

O depoimento da testemunha Marciel Narciso Martins, que reconheceu o acusado e informou ter adquirido o celular da vítima de pessoa que, por sua vez, o teria adquirido de Carlos Henrique, agrega indício importante que robustece o juízo de certeza acerca da autoria.

A dosimetria da pena mostra-se adequada, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, em razão da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e a aplicação da majorante do emprego de arma branca, prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, encontra-se respaldada pelas provas dos autos, que demonstram a utilização de uma faca na abordagem da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, aliada a reconhecimento fotográfico e em audiência, imagens de videomonitoramento e depoimentos policiais, constitui prova suficiente para embasar a condenação por roubo majorado.

A fixação da pena-base no mínimo legal, em razão da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e a aplicação da majorante de emprego de arma branca com base em elementos concretos do crime, estão em consonância com a legislação e a proporcionalidade da sanção.

Dispositivos relevantes citados: Art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal. Súmula n. 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: Não citada na decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5002721-56.2024.8.08.0014

APELANTE: CARLOS HENRIQUE DA SILVA MATEUSSI

Advogado do(a) APELANTE: SIMARA ROSA FORTUNATO CHICONI - ES28697-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por CARLOS HENRIQUE DA SILVA MATEUSSI em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES (ID 56215066 , Termo de Audiência ID 14493716 ), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, a uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Extrai-se da denúncia que, no dia 14 de julho de 2023, por volta das 07h00, nas imediações da Rua João Juliani Honório Fraga, Colatina/ES, o denunciado, livre e consciente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraiu para si um aparelho celular da marca LG, modelo K10, pertencente à vítima Ely Gularte. O denunciado avistou a vítima sozinha em via pública, correu em sua direção e, ao alcançá-la, apontou-lhe uma faca, anunciando o roubo. Com o objeto pressionado na região do abdômen da vítima, o acusado exigiu a entrega do telefone celular e da bolsa que a ofendida levava. Após a entrega do telefone, a vítima impediu que o denunciado levasse sua bolsa. Na sequência, o apelante evadiu-se do local.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, pontua-se que a defesa requer a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória. Adianta-se, contudo, que a tese não prospera.

A materialidade e autoria do crime de roubo majorado, imputado a CARLOS HENRIQUE DA SILVA MATEUSSI, restam devidamente comprovadas pelo conjunto probatório coligido aos autos. O fato criminoso, ocorrido em 14 de julho de 2023, por volta das 07h00, envolveu a subtração de um aparelho celular da vítima Ely Gularte, mediante grave ameaça com o emprego de arma branca.

A vítima Ely Gularte, em depoimento em Juízo, detalhou a dinâmica do assalto, descrevendo a abordagem surpresa com um "mata-leão" e, relatando, ainda, que o apelante lhe apontou uma faca. Essa narrativa, por sua precisão e coerência, assume crucial importância, mormente em crimes patrimoniais, nos quais a palavra da vítima constitui elemento probatório de suma relevância para a elucidação dos fatos. Ainda, a ofendida forneceu características distintivas do agressor: uma tatuagem no braço com desenho semelhante a um palhaço e um tênis preto com o escrito "Puma" em letras brancas. Essa descrição minuciosa, oriunda de uma observação direta e imediata dos fatos, reforça a credibilidade de seu testemunho.

A acuidade das informações prestadas pela vítima encontra suporte em outros elementos probatórios. O auto de reconhecimento fotográfico, acostado à fl. 12 do Inquérito Policial (ID n. 39670179), demonstra que a vítima reconheceu o réu "sem sombra de dúvidas" como o autor do crime. Tal reconhecimento, realizado em sede inquisitorial e ratificado em audiência, conforme a sentença, possui validade probatória, mormente quando corroborado por outras evidências, como ocorre no presente caso. Por sua vez, a sentença registra que a ofendida reconheceu em audiência a fotografia do tênis apreendido na residência do apelante, ID n. 3967179, como sendo o mesmo calçado utilizado pelo agressor no momento da prática delitiva.

Nesse sentido, as imagens de videomonitoramento do local do crime revelam um indivíduo com características fisionômicas e vestimentas semelhantes às do apelante, confirmando o uso de um tênis preto com letras brancas, idêntico ao apreendido em posse do réu. A convergência entre o depoimento da vítima e o conteúdo das imagens reforça, de modo inconteste, a autoria delitiva, uma vez que tais elementos se complementam e se fortalecem reciprocamente.

Os depoimentos dos policiais civis Bruno Gomes da Silva e Roussean Carlos da Silva, colhidos em juízo, confirmam que a identificação inicial do acusado ocorreu por meio da análise das imagens do momento do crime. Posteriormente, a prisão do apelante pela Polícia Militar, em virtude de outro fato, permitiu a apreensão do par de tênis utilizado, elemento este que foi crucial para o reconhecimento pela vítima. O depoimento policial, quando harmônico com os demais elementos de convicção e desprovido de qualquer indício de má-fé ou interesse indevido na condução do réu, ostenta pleno valor probatório, sendo apto a fundamentar o decreto condenatório.

Mais uma prova que reforça a autoria delitiva foi aquela produzida pela testemunha Marciel Narciso Martins, reconhecendo o apelante como morador de seu bairro e informando que adquiriu o celular – que posteriormente descobriu ser roubado e pertencente à vítima Ely - de uma pessoa que, por sua vez, teria adquirido o bem de Carlos Henrique. Embora o depoimento contenha uma informação de "ouvir dizer" quanto à origem do bem, o fato de o celular da vítima ter sido registrado em nome de Marciel Narciso Martins, e a subsequente correlação com o apelante na cadeia de posse, agrega uma prova importante que robustece o juízo de certeza acerca da autoria.

Dessa forma, a concatenação de todas as provas – a palavra da vítima, corroborada por reconhecimento fotográfico e em audiência, a apreensão do tênis com as características por ela apontadas, as imagens de videomonitoramento, os depoimentos dos policiais e o elo entre o celular subtraído e o apelante – leva, com segurança e sem margem para dúvidas razoáveis, ao reconhecimento da autoria do delito de roubo majorado por parte do apelante. Inexiste, no arcabouço probatório, qualquer elemento capaz de afastar ou gerar incerteza quanto à autoria do delito.

A alegação de negativa de autoria, sustentada pela defesa, não encontra respaldo na vasta prova produzida sob o crivo do contraditório. A condenação não se baseou em provas questionáveis ou reconhecimentos duvidosos, mas sim em um sólido conjunto probatório que se complementa e se valida mutuamente. O reconhecimento do réu pela vítima, conforme já destacado, foi corroborado por elementos objetivos, como o tênis apreendido e as imagens de videomonitoramento, afastando a tese de irregularidade ou sugestão. A ausência de elementos materiais ou testemunhais robustos que desvinculem o apelante do crime não foi demonstrada pela defesa; pelo contrário, as provas apresentadas vinculam, de forma inequívoca, o apelante à prática delitiva. Assim, o princípio
in dubio pro reo
não se aplica ao presente caso, diante da certeza quanto à autoria e materialidade delitiva.

Por fim, no tocante à dosimetria da pena, o magistrado
a quo

fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. A atenuante da menoridade relativa foi reconhecida, mas a pena mantida no mínimo legal em atenção à Súmula n. 231 do STJ, por ausência de agravantes. A majorante do emprego de arma branca (art. 157, §2º, VII do CP) foi aplicada, resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa. O regime inicial semiaberto foi fixado com base na quantidade da pena.

Conforme a jurisprudência, a fixação da pena-base acima do mínimo legal é possível quando presente ao menos uma circunstância judicial desfavorável. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não identificou nenhuma desfavorável ao réu, e, portanto, fixou a pena-base no mínimo legal.

Ademais, a aplicação da majorante do emprego de arma branca, prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal , é amplamente respaldada pelas provas dos autos, que demonstram a utilização de uma faca na abordagem da vítima. A metodologia aplicada na individualização da pena, em três fases, respeitou os preceitos legais e a discricionariedade vinculada do julgador.

Dessa forma, o pleito defensivo de reforma da dosimetria para aplicação da pena mínima, de forma diversa da já estabelecida, não possui cabimento, uma vez que a pena-base já foi fixada no patamar mínimo legal e a majorante aplicada com base em elemento concreto do crime. O aumento de pena em razão da majorante está em consonância com o ordenamento jurídico e com a proporcionalidade da sanção ao delito praticado.

Diante do exposto,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)